Tribunal: STF
Processo: Rcl 47595
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo nº 0737953-44.2017.8.07.0016, que, ao deixar de negar provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário cujo conteúdo decisório fundamenta-se no Tema nº 864 da repercussão geral, teria dado interpretação divergente à decisão proferida no processo RE 905.357, leading case do referido tema. 
    Na origem, cuida-se de ação ordinária cuja discussão é o direito ao recebimento da terceira parcela do reajuste remuneratório previsto e não implementado para a carreira da servidora/reclamante sob alegação de inexistência de previsão correspondente na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias simultaneamente. 
    Após regular trâmite processual e interposição dos recursos possíveis, apresentou-se recurso extraordinário cuja inadmissibilidade se deu com fundamento no Tema 864 da repercussão. Essa decisão foi confirmada no julgamento do Agravo Interno.
    A parte reclamante tenta demonstrar o equívoco na interpretação dada pelo Juízo Reclamado quando aplica o referido tema ao caso concreto. Aduz que não se trata de previsão de novo reajuste para uma carreira de servidor, mas de implementação da última parcela de reajuste já aprovado em ano anterior. 
    Nesse contexto, pleiteia seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial dos autos, constata-se que a decisão que negou provimento ao agravo foi publicada em 6.5.2021 (eDoc 2, p. 469).
    Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 27.5.2021 (eDoc 3, p. 1). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 
    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 
    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. No caso concreto, esse prazo não foi respeitado. 
    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente